Tribunal: TJBA
Processo: 8012825-82.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8012825-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: DERALDO DE OLIVEIRA BASTOS Advogado(s): LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA VINCULADO AO EXTINTO DERBA. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. SERVIDOR ESTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTERIOR À VIGÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRO DE FATO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DISTINÇÃO ENTRE REGIME FUNCIONAL E REGIME PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO JUÍZO RESCISÓRIO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0541804-48.2015.8.05.0001 em relação ao autor, que manteve sentença de improcedência em ação ordinária proposta por servidor público admitido sob o regime celetista pelo DERBA em 1969. 2. O autor alegou ter adquirido estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e sustentou possuir direito à transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário em razão da entrada em vigor da Lei Estadual nº 6.677/94, permanecendo em atividade mesmo após aposentadoria pelo RGPS ocorrida em 1994. 3. O acórdão rescindendo afastou a pretensão sob o fundamento de que a aposentadoria anterior à vigência da lei impediria a submissão ao regime estatutário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve erro de fato na decisão originária ao confundir pedido de transmudação de regime jurídico com pretensão de investidura em cargo efetivo; e (ii) se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao interpretar o art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/94 como impeditivo da transmudação do regime funcional de servidor celetista aposentado pelo RGPS, mas que permaneceu em atividade na Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Configura erro de fato rescindente a decisão fundada em premissa inexistente nos autos, consistente na interpretação de que o autor buscava efetivação em cargo público sem concurso, quando a pretensão deduzida se limitava ao reconhecimento da transmudação do regime jurídico funcional de celetista para estatutário, decorrente da aplicação da Lei Estadual nº 6.677/94. 6. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade em cargo público, sendo possível a submissão de servidor estabilizado ao regime estatutário sem violação à exigência constitucional de concurso público. 7. O art. 263 da Lei Estadual nº 6.677/94 determinou a submissão dos servidores celetistas em atividade ao regime jurídico estatutário, ressalvando apenas os contratos temporários, hipótese não verificada no caso concreto. 8. A aposentadoria espontânea pelo RGPS não extingue automaticamente o vínculo funcional mantido com a Administração Pública, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 9. O art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/94 possui natureza eminentemente previdenciária, destinando-se à preservação do regime previdenciário do servidor aposentado pelo RGPS, não constituindo exceção à regra geral de transmudação funcional prevista no art. 263 do mesmo diploma legal. 10. A interpretação conferida pelo acórdão rescindendo ao art. 266 da Lei nº 6.677/94 implicou indevida confusão entre regime jurídico funcional e regime previdenciário, criando restrição não prevista em lei e violando o princípio da legalidade administrativa. 11. Demonstrado que o autor permaneceu em efetivo exercício funcional quando da vigência da Lei Estadual nº 6.677/94, faz jus à transmudação para o regime estatutário, com o correspondente enquadramento funcional e pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, observada a prescrição quinquenal. 12. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto nos arts. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação apurado em liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO. 13. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 0541804-48.2015.8.05.0001 em relação ao autor. Em juízo rescisório, recurso de apelação provido para julgar procedente a ação originária e reconhecer o direito do autor à transmudação do regime celetista para estatutário, com efeitos funcionais e financeiros decorrentes, observada a prescrição quinquenal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8012825-82.2024.8.05.0000, sendo Autor DERALDO DE OLIVEIRA BASTOS e Réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, DESCONSTITUINDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO E, COM FULCRO NO ART. 974, DO CPC, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO ORDINÁRIA nº 0541804-48.2015.8.05.0001, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça